Tribunal: TJDFT
Processo: 0743629-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. SANÇÃO DISCIPLINAR ESCOLAR. SUSPENSÃO ESCOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESCOLARES. NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a ocorrência de nulidade no procedimento de aplicação de penalidade disciplinar de suspensão do aluno de instituição de ensino fundamental.
III. Razões de decidir.
3. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Essa responsabilidade só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha.
4. Dentro do contexto fático apresentado, os elementos informativos conduzem à conclusão de que o procedimento de aplicação de sanção disciplinar escolar se deu em observância às normas regimentais escolares, não havendo indicativo de falha na prestação do serviço fornecido pela instituição de ensino.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “1 – A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Essa responsabilidade só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990). 2 – Dentro do contexto fático apresentado, é de se reconhecer a idoneidade do procedimento de aplicação de sanção disciplinar escolar, posto que foram observados os ditames presentes na referida norma regimental, bem como na legislação de regência da matéria.”